Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008622-39.2021.8.11.0000
Agravante: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA
Agravado: PARTIDO POLÍTICO DEMOCRATAS
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001230-82.2021.8.11.0021 impetrado pelo PARTIDO POLÍTICO DEMOCRATAS, que deferiu a liminar vindicada, determinando a suspensão do ato de eleição da Comissão Geral da Câmara Municipal, em observância aos princípios da proporcionalidade e pluralismo político, bem como a realização de nova eleição de formação.
Irresignada com a decisão proferida, argumenta a Agravante que, na primeira sessão ordinária de cada início de legislatura, a Mesa Diretora procederá à escolha, através de votação nominal, de cinco vereadores, que farão parte da Comissão Geral da Câmara Municipal.
Assevera que, após entrarem em exercício, os vereadores realizaram votação para eleição dos membros da Comissão Geral, sendo eleitos dois representantes do PSB, um do DEM, um do MDB e um do PL.
Sustenta que, outro representante do partido Democratas figura como suplente dos membros efetivos, observando-se, assim a proporcionalidade e o pluralismo partidário.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
A Constituição Federal (Art. 58, §1o), a Constituição Estadual (Art. 36, §1o) e a Lei Orgânica do Município de Água Boa (Art. 23, §3o), estabelecem que, na constituição de comissões, permanentes ou temporárias, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos.
Em sede de cognição sumária, não deve prosperar o entendimento exarado pelo Recorrente, no sentido de que, a designação como membro substituto, atende ao critério da proporcionalidade partidária.
Compulsando os autos, verifica-se que, a Câmara de Vereadores de Água Boa é composta por, 4 (quatro) vereadores eleitos pelo DEM, 2 (dois) pelo PSB, 2 (dois) pelo MDB, 2 (dois) pelo PL e 1(um) pelo PSDB.
Por seu turno, a Comissão Geral da Câmara de Vereadores fora composta por 2 (dois) vereadores do PSB, 1 (um) do MDB, 1 (um) do DEM e 1 (um) do PL.
Assim, não obstante o partido PSB possua dois representantes na Câmara de Vereadores, foi contemplado com dois membros para a Comissão Geral, em aparente inobservância à proporcionalidade partidária, uma vez que, foi nomeado somente um representante do Democratas para a Comissão, em que pese a eleição de quatro edis pela legenda.
Destarte, consoante disposto na Magna Carta, na constituição de comissões, se possível, deve ser assegurada a representação proporcional dos partidos.
E tendo em vista que foram eleitos quatro vereadores pelo Democratas e demonstrado por este o interesse em ser representado proporcionalmente na Comissão Geral, deve ser assegurado ao partido, a participação com dois membros.
Destarte, diante de indícios de que a eleição da Comissão Geral não observou o princípio da proporcionalidade partidária, prevista constitucionalmente, o ato reveste-se como aparentemente ilegítimo, mostrando-se, em princípio, acertada a decisão que deferiu a liminar, determinando a realização de novo pleito.
Posto isso, demonstrados pelo Autor, ora Agravado, concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator